Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré contra a sentença que condenou as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 24.791,68 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), como repetição de indébito, e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização, por dano moral.
2. O art. 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A Autora demonstra a suspensão do plano, apesar da pontualidade no pagamento das mensalidades, ID 22197566. Assim, configurada a falha na prestação de serviços da recorrente, restando escorreita a r. sentença que determinou a devolução em dobro do valor pago.
4. A suspensão indevida de plano de saúde e o fato de a autora precisar de tratamento contínuo, não tendo sido possível a marcação das consultas necessárias geram abalo psíquico e angústia configuradores do dano moral.
5. Adequado o valor fixado a esse título, de R$2.000,00, considerando-se a situação da ofendida, o dano e sua extensão, bem como a capacidade econômica das rés, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.